Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011906-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO SANTANA JUNIOR - CPF: 027.318.691-43 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– ANOTAÇÃO RESTRITIVA POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O
print
de tela de computador é documento insuficiente para atestar a quitação de débitos anteriores, já que produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos nessa hipótese.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

Mantém-se o valor da indenização se arbitrado em consonância com as especificidades do caso concreto, ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, com condenação da requerida em R$ 10.000,00 de danos morais com incidência de correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (14/02/2019 – Súmula 54 STJ) e ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir o apelado em cadastros restritivos por inadimplemento de contrato regularmente firmado entre as partes.

Argui que, ademais, a cobrança indevida por si só não gera dano moral, o qual nem estaria efetivamente demonstrado nos autos, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

Pede a exclusão dessa condenação sob o argumento de que há outras anotações em nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Assinala ainda que a correção monetária e os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 127362188.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, com condenação da requerida em R$ 10.000,00 de danos morais com incidência de correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (14/02/2019 – Súmula 54 STJ) e ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por inadimplemento de R$ 239,89, com a qual, no entanto, não teria realizado qualquer avença.

Ocorre que nas ações declaratórias negativas, o ônus de mostrar a existência do débito e até mesmo os termos da relação contratual é da empresa prestadora do serviço, o que não foi cumprido neste caso.

Isso porque o apelado demonstrou o apontamento restritivo
(Id. 127359745)), enquanto que
a apelante não juntou cópia do suposto contrato ou outros documentos utilizados na negociação, devidamente assinados e contendo dados cadastrais/pessoais da apelada.

Apenas trouxe simples
print
de telas sistêmicas com indicação de cancelamento de contrato por inadimplência (Id. 127359775), os quais não servem como prova da contratação, visto que produzidos de forma unilateral, portanto facilmente manipuláveis, além de estarem desacompanhados de outros elementos que confirmem sua validade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”
(RAC n. 1006593-46.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/11/2020, DJe 19/11/2020).

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

A propósito, julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.
(...)(N.U 0011025-31.2013.8.11.0015, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

No tocante à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é preciso ressaltar que a Súmula enuncia que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
.
”

Desse modo, por tratarem-se de apontamentos posteriores, não há que se falar da aplicação da Súmula para afastar a indenização por dano moral.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SITUAÇÕES AINDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL
– FUNDAMENTO NOVO NÃO APRESENTADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inaplicável a Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo que justifique alterá-la.”
(N.U 1005525-98.2016.8.11.0002, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 22/03/2021).

Por conseguinte, a reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional à situação dos autos e está em harmonia com o posicionamento desta Corte. Confira-se:

AP 1005983-81.2017, julgada em 21/01/2021;

AP 1007705-53.2017, julgada em 18/12/2020;

AP 1023091-40.2016, julgada em 24/11/2020;

AP 1004456-92.2018, julgada em 24/11/2020;

AP 1000293-97.2019, julgada em 24/11/2020.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022